Tribunal: TJPA
Processo: 0007864-59.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007864-59.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, GERSON BRUNO SILVA MEDEIROS

APELADO: GERSON BRUNO SILVA MEDEIROS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. TEMA 1077 DO STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra a sentença que condenou o réu Gerson Bruno Silva Medeiros à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de quarenta e cinco multa, pela prática de tentativa de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB. O Ministério Público pleiteou o reconhecimento da consumação do crime, sustentando que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da pena-base, considerando indevida a avaliação negativa da conduta social, com base no Tema 1077 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o crime de roubo foi consumado ou permaneceu na forma tentada; (ii) verificar a suficiência das provas para embasar a condenação do réu; e (iii) examinar a correção da pena-base, considerando a valoração negativa da conduta social do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à consumação do crime:
O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, mesmo que a posse seja breve ou que a
res furtiva
seja recuperada, logo após perseguição. No caso, o réu apoderou-se dos bens da vítima e fugiu, sendo posteriormente detido em posse da
res furtiva
. Configura-se, assim, a consumação do delito, nos termos da Súmula 582 do STJ.

4.
Quanto à materialidade e autoria:
A materialidade está comprovada pelo termo de apreensão da faca utilizada no crime e dos objetos subtraídos. A autoria é confirmada pelos depoimentos da vítima, que reconheceu o réu como o autor do delito e pelos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor probante quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

5.
Quanto à revisão da pena-base:
Na sentença, a conduta social foi valorada negativamente com base em condenações anteriores do réu, o que contraria o entendimento do STJ consolidado no Tema 1077 dos Recursos Repetitivos, segundo o qual condenações pretéritas só podem ser utilizadas como maus antecedentes e não para desabonar a conduta social. Com isso, procede-se à correção da pena-base, afastando-se a valoração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Ministério Público
provido
para reconhecer a consumação do crime e excluir a causa de diminuição da tentativa. Recurso da defesa
parcialmente provido
para revisar a pena-base, afastando-se a valoração negativa da conduta social.

Tese de julgamento:

1. O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que a posse seja breve e a coisa seja recuperada logo após perseguição, conforme a Súmula 582 do STJ.

2. Condenações criminais anteriores, não utilizadas para caracterizar a reincidência, só podem ser consideradas como maus antecedentes, sendo vedada sua utilização para desabonar a conduta social do agente, nos termos do Tema 1077 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, caput; art. 14, II, CPPB, art. 226. STJ, Súmula 582. STJ, Tema 1077 dos Recursos Repetitivos.

Jurisprudência relevante citada:

1. STJ, AgRg no REsp nº 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 13/08/2024.

2. STJ, HC nº 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 13/03/2020.

3. TJ-SC, Apelação nº 00054418720188240033, Rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, julgado em 07/11/2019.

4. STJ, Súmula 582.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

dos recursos e julgar provida a apelação da acusação e parcialmente provido o recurso da defesa
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E A DEFESA
, inconformados com a r. sentença que condenou o réu
GERSON BRUNO SILVA MEDEIROS

à

pena de três anos e quatro meses de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de quarenta e cinco dias-multa, pela prática do
delito de tentativa de roubo simples,
tipificado no art. 157,
caput
, c/c com art. 14, inciso II, do CPB, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença condenatória,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, o Ministério Público requereu a exclusão da causa de diminuição de pena referente a tentativa, pois a
res furtiva
teria saído da esfera de disponibilidade da vítima, consumando o roubo, nos termos preconizados pela teoria
amotio
e pela súmula 582 do STJ. Ao final, a acusação requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Por sua vez, a defesa postulou pela absolvição do apelante, argumentando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da pena base, uma vez que condenações criminais anteriores não podem servir de fundamento para a avaliação negativa da conduta social do agente,
ex vi
do tema repetitivo 1077 firmado pelo STJ. Por derradeiro, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para a retificação da pena-base imposta ao réu
. Por seu turno, a defesa pugnou pelo total
improvimento
do recurso da acusação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo provimento do apelo ministerial e pelo parcial provimento do recurso da defesa, apenas para que seja

reduzida a pena-base do réu.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo

e transcrevo os

fatos narrados na sentença

penal
:

“[...] Narra a denúncia, em suma, que no dia 05/04/2018 o denunciado surpreendeu a vítima Tomaz Horácio Silva Negrão ao ameaçá-la com uma faca, enquanto segurava o colarinho de sua blusa e recolhia seus pertences - uma bolsa porta-cédula contendo documentos pessoais, cartões de crédito, R$60,00 (sessenta reais) em espécie, além de uma aliança e de um aparelho celular -, após o que empreendeu fuga em uma bicicleta. É descrito que populares comunicaram a policiais em motopratrulhamento sobre o crime, os quais visualizaram o denunciado e passaram a persegui-lo até que conseguiram detê-lo, sendo ele minutos depois reconhecido pela vítima. Relata-se, ainda, que o denunciado confessou o crime perante a autoridade policial [...]”

São os fatos.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELA DEFESA

A defesa postulou pela absolvição do réu. Todavia, ao contrário do que aduziu em seu recurso, a materialidade está comprovada nos autos, notadamente pelo termo de apreensão da faca empregada no crime e pelo auto de entrega da carteira porta cédula, do celular e da aliança da vítima, apreendidas quando da prisão em flagrante.

No que tange a autoria, a vítima e os guardas municipais que atuaram na prisão do recorrente reafirmaram a versão da acusação. Em outras palavras, confirmaram que
foi o apelante quem subtraiu o celular, mediante grave ameaça exercida com faca
, sendo, contudo,
preso ainda na posse
da
res furtiva
e da
arma branca.
A vítima acrescentou que o apelante
agiu com violência
, pois pressionou
a faca no seu pescoço
,
a fim de intimidá-lo
e subtrair

seus pertences.

“[...]
A testemunha de acusação Henderson Augusto Caldas Lelis
, guarda municipal, relatou em juízo que estavam em patrulhamento na Alcindo Cacela quando viram um rapaz conduzindo em alta velocidade uma bicicleta. Um pouco mais à frente se deparam com a vítima, que lhes comunicou sobre o roubo e as características do autor do crime, razão pela qual retornaram em busca do rapaz que tinham visto, conseguindo encontrá-lo e detê-lo na Pariquis, apreendendo com ele a faca empregada no crime e os objetos subtraídos. Disse que a vítima logo depois chegou ao local e reconheceu o denunciado.
A testemunha de acusação Arlen Jhonata Ferreira Silva
, guarda municipal, relatou em juízo que estavam na Alcindo Cacela quando viram o denunciado conduzindo uma bicicleta, sendo que logo depois a vítima lhes comunicou sobre o crime, razão pela qual retornaram e conseguiram deter o denunciado na Pariquis, em poder da faca empregada no crime e dos objetos subtraídos. A vítima o reconheceu como o autor do crime.
A vítima Thomaz Horácio Silva Negrão
declarou em juízo que o denunciado segurou em sua camisa e encostou a faca em seu pescoço enquanto anunciava o assalto, depois do que passou a subtrair sua carteira, seu aparelho celular e sua aliança. Explicou que saiu correndo atrás do denunciado, que empreendia fuga em uma bicicleta na contramão da via até que se deparou com uma viatura. Disse que um pouco depois soube que ele havia sido preso. Afirmou ter certeza que a pessoa que foi presa foi o autor do crime [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

No mais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é achada em poder do réu, logo após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela.

A respeito, confiram-se os arestos abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição.

DA REVISÃO DA PENA-BASE REQUERIDA PELA DEFESA

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela revisão da pena base, uma vez que condenações criminais anteriores não podem servir de fundamento para a avaliação negativa da conduta social do agente,
ex vi
do
tema repetitivo 1077
firmado pelo STJ, que transcrevo:

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

Logo, com razão a defesa, visto que o julgador valorou negativamente a conduta social justamente com base em condenação prolatada nos autos de 0013071-68.2020.8.14.0401, razão pela qual a
pena base merece ser ajustada
, conforme pleiteia a defesa.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO

O Ministério Público requereu a
exclusão da causa de diminuição de pena referente a tentativa
, pois a
res furtiva
teria saído da esfera de disponibilidade da vítima,
consumando

o roubo
.

Sem delongas, com razão a acusação.

Com efeito, resta claro nos autos que o recorrente se apoderou da
res furtiva
, fugindo em uma bicicleta na contramão, consumando o roubo. Sabe-se que o
roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça
, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da
res furtiva
. É a
inteligência
da
súmula 582 do STJ
[1]
.

Assim, mister proceder a reforma da pena-base.

DA DOSIMETRIA

Considerando a avaliação negativa de apenas um vetor judicial, qual seja as circunstâncias do crime, hei de aumentar a pena-base na fração de um sexto, encontrando, com isso, a sanção de
quatro anos e oito meses de reclusão, mais onze dias-multa
. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder a redução da pena no mesmo patamar levado a efeito no primeiro grau de jurisdição, isto é, em
seis meses, mais um dia multa
. Desta feita, encontramos a sanção intermediária de
quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto,

além do pagamento de dez dias multa
, a qual considero definitiva, concreta e final,

tendo em vista a exclusão da causa de diminuição referente a

tentativa
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso da acusação e
parcial provimento
ao recurso da defesa, tudo

nos

exatos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Belém, 17/12/2024